Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718943-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em observância à fungibilidade, recebo como agravo interno o recurso de “apelação” interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória. Por ora, mantenho por seus fundamentos a decisão agravada. Indefiro o pedido liminar, porquanto não extraída a probabilidade do direito, diante da existência de coisa julgada (segurança jurídica), além de não evidenciado qualquer dos casos típicos do artigo 966 do Código de Processo Civil a autorizar a propositura de ação rescisória. Ouça-se o Distrito Federal. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento, observada a prioridade legal. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator